Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-79.2023.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008885-79.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU SOUZA DOS SANTOS - CPF: 069.431.741-18 (APELANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula do julgamento
.

R E L A T Ó R I O

,
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. FUGA EM VIA PÚBLICA DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO. PERÍODO VESPERTINO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZEU SOUZA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além de 10 (dez) dias-multa.

2. Consta dos autos que, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 11h15, em via pública localizada na Rua Martinho Lutero, no Município de Alta Floresta/MT, o apelante dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu à ordem legal de Policiais Militares.

3. Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que: a) não houve comprovação do perigo concreto de dano exigido para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB; b) a inobservância de ordem de parada no trânsito emitida por policiais militares não configura crime de desobediência, mas apenas infração administrativa prevista no art. 195 do CTB.

4. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

5. Inicialmente, quanto à alegação de ausência de perigo concreto para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

6. O tipo penal em questão exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Trata-se, portanto, de crime de perigo concreto, que demanda a comprovação efetiva do risco gerado pela conduta do agente.

7. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante, além de conduzir motocicleta sem possuir habilitação, o fazia em via pública de intensa movimentação, próxima a uma escola, e, ao receber ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga, conduzindo o veículo de forma anômala por várias ruas do município.

8. Os depoimentos dos policiais militares Derlean Moreira dos Santos e Manoel Joacir de Campos, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos em afirmar que o apelante dirigia motocicleta sem placa em via pública de intensa movimentação, não obedeceu às ordens de parada determinadas pelos policiais por meio de sinais sonoros e luminosos, e empreendeu fuga, conduzindo o veículo de forma perigosa.

9. Ademais, o próprio apelante confessou em sede policial que pilotava a motocicleta e, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, vindo a cair com o veículo próximo ao estádio Maestrinho. Tal confissão, embora extrajudicial, encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

10. Portanto, restou devidamente comprovado o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal, uma vez que a conduta do apelante colocou em risco não apenas sua própria integridade física, mas também a de terceiros que transitavam pela via pública naquele momento.

11. No que tange ao crime de desobediência, a alegação defensiva de que a conduta configuraria apenas infração administrativa também não merece acolhimento.

12. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1060 em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que "a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes constitui conduta penalmente típica prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".

13. No caso em análise, a ordem de parada foi emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo, e não meramente fiscalizatório de trânsito. Assim, a desobediência a tal ordem configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal, não se aplicando a tese de que seria apenas infração administrativa prevista no art. 195 do CTB.

14. Importante ressaltar que a jurisprudência faz distinção entre a ordem de parada emanada por agentes de trânsito no exercício de atividade fiscalizatória (que configuraria apenas infração administrativa) e a ordem emanada por policiais militares em atividade de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes (que configura o crime de desobediência).

15. No presente caso, tratando-se de ordem emanada por policiais militares em atividade de policiamento ostensivo, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal.

16. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, em concurso material, fixando a pena privativa de liberdade em 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime aberto, substituindo-a por por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do pagamento, além da PENA DE 10 DIAS- MULTA, no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos crimes a cada dia-multa,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos
, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025